Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a remarcar as passagens dos autores, sem custo adicional. Em seu recurso, assinalam que o voo para “Papeete” a ser realizado em outubro de 2021 foi cancelado pela parte ré sem qualquer motivo, quando as fronteiras do país já estavam abertas e a própria ré vendendo passagens para o destino, de modo que não prospera a alegação de que o cancelamento foi decorrente da pandemia, razão pela qual não incide a Lei no 14.034/2020. Ademais, ressaltam que desejavam remarcar o voo para qualquer data disponível, inclusive indicando para a ré datas de voos que estavam disponíveis para venda. Contudo, assinalam que a parte ré se negou a promover a remarcação das passagens que foram adquiridas por meio do programa de pontos “Latampass”, uma vez que aqueles voos anunciados somente estavam disponíveis para venda, e não para remarcações, o que demonstra a nítida pretensão da parte ré em negar o direito dos autores à remarcação do voo, configurando a falha na prestação dos serviços, decorrente da sua conduta abusiva. Destacam que, diante da impossibilidade na remarcação da passagem aérea emitida pela ré, não foi possível promoverem a remarcação dos voos internos e hospedagens reservadas, de modo que precisaram efetuar o seu cancelamento, ensejando o dano material de R$ 12.238,45. Enfim, ressaltam que a conduta da parte ré, em cancelar unilateralmente as passagens e impedir a remarcação para data futura, mesmo após inúmeras tentativas de solução durante meses, configura abalo que supera o mero inadimplemento contratual, a ensejar a necessidade de reparação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Nada a prover quanto ao pedido “b” que consta na peça recursal (ID 34846043, págs. 14/15), visto que a sentença já deferiu o pedido elencado na inicial consistente na remarcação da passagem aérea sem custos para os autores.
IV. Consoante recentes decisões do STF, aplicam-se os limites da indenização estabelecidos nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal quando decorrente de atraso ou extravio de bagagens, situação distinta do caso concreto. Assim, incide o CDC na hipótese em apreço. Neste sentido: (Acórdão 1306394, 07170438820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso, os autores adquiriram passagens aéreas para “Papeete” (capital da Polinésia Francesa), mediante pontos do programa “Latampass” para o período de maio/junho de 2021. Contudo, a parte ré efetuou o cancelamento dos voos, de modo que as passagens foram remarcadas para outubro/novembro de 2021. Entretanto, no mês de julho de 2021 a parte ré promoveu novo cancelamento dos voos, informando que os passageiros poderiam efetuar a remarcação sem multa/diferença de tarifa ou a solicitação de reembolso sem multa. Ocorre que, desde então, os autores buscaram por diversos meios a remarcação das passagens, sempre com a negativa da parte ré, conforme comprovantes ID 34846021, págs. 28-56 e protocolos ID 34846019, pág. 3. Todavia, os autores demonstraram que existiam passagens disponíveis para venda, enquanto que a parte ré se negava a promover a remarcação sob a alegada de ausência de disponibilidade de voos (ID 34846021, págs. 28-40), inicialmente informando para a autora que não existiam voos disponíveis para fevereiro e março de 2022 enquanto que depois, ao ser questionada sobre quais as datas disponíveis, a parte ré respondeu que não existia previsão de retorno para operação do trecho até Papeete. Ainda, após a parte autora comprovar a existência de voos da parte ré disponíveis para venda no mês de março de 2022, recebeu a resposta da parte ré de que: “não temos alçada para atender a oferta que foi apresentada pelo senhor(a) por meio do nosso departamento” (ID 34846021, pág. 40).
VI. Não obstante a tese da parte ré de que o cancelamento do voo em outubro/novembro de 2021 seria decorrente da readequação da malha aérea em virtude da pandemia, ensejando a restrição de ingresso no destino (ID 34846028, pág. 10), não é o caso de aplicação da Lei no 14.034/2020 para retorno das partes ao estado anterior, mediante a simples remarcação das passagens, como exposto na sentença. Isso porque, conforme ressaltado pelos autores, sobretudo na réplica, o pleito questiona a conduta e prejuízos advindos da postura da parte ré em recusar a remarcação de voos para datas disponíveis (ID 34846036, pág. 2).
VII. Os elementos probatórios (ID 34846021, págs. 28-56 e protocolos ID 34846019, pág. 3) são suficientes para atestar a veracidade dos fatos expostos na inicial. Isso porque, apesar de voos disponíveis para venda, a parte ré se negou a promover a remarcação das passagens aéreas dos autores, que haviam sido adquiridas pelo programa de pontos. Assim, diante da impossibilidade de remarcarem os voos face o óbice da parte ré, foram obrigados a cancelar os voos internos e hospedagens no destino. Inclusive, o ID 34846021, pág. 38 demonstra que a parte autora buscou a solução junto à parte ré ressaltando a necessidade de remarcar as passagens, uma vez que não havia interesse no reembolso, visto que em caso de cancelamento sofreria significativo prejuízo com os voos internos e hospedagens reservadas.
VIII. Sem a oferta para remarcação do voo, os autores foram obrigados a cancelar os voos internos e hospedagens, resultando no prejuízo material devidamente comprovado no ID 34846021, págs. 58-67, de modo que não prospera a tese da ré de mero caso fortuito a subsidiar o não pagamento da reparação material. Há nexo causal entre os danos materiais elencados e a conduta da parte ré, uma vez que o prejuízo foi decorrente da ausência de oferta de datas para remarcação das passagens adquiridas. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 12.238,45 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
IX. Apesar dos autores não conseguirem realizar a viagem programada, e não obstante os óbices impostos pela parte ré nas diversas tentativas de remarcação das passagens, o que exigiu a busca da solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em inegável aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade dos autores, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material, de forma que deve ser mantida a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 12.238,45 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária a contar da data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.